Tribunal: TJSP
Processo: 3011975-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Acolhimento de exceção de pré-executividade. Recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Multas isoladas, desvinculadas do valor do tributo. Situação diversa das multas genéricas. Legalidade das penalidades aplicadas. Ausência de efeito confiscatório. Limitação ao valor do tributo afastada. Decisão reformada. Recurso provido.